Tribunal: TCU
Processo: 012.621/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, com o objetivo de fiscalizar as obras de implantação do Corredor de Transporte Público Leste-Oeste, em São Bernardo do Campo/SP. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório da auditoria, realizada no âmbito do Fiscobras 2018 com o objetivo de fiscalizar as obras de implantação do Corredor de Transporte Público LesteOeste em São Bernardo do Campo/SP, por instrumentos firmados entre o Ministério das Cidades e a municipalidade, tendo como interveniente a Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, e 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP sobre as ocorrências a seguir, identificadas no exame do Contrato 61/2014, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.1.1. uso de outros sistemas de referência de custos em detrimento do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), da Caixa Econômica Federal, desconsiderando-se a possibilidade de ajustes a fim de efetuar adequações às peculiaridades das obras e serviços, mediante as necessárias justificativas, em afronta ao disposto nos artigos 3o e 4o do Decreto 7.983/2013 e no artigo 3o, caput , da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência pacífica desta Corte de Contas; 9.1.2. não desoneração dos serviços contratuais tomando por referência os referidos sistemas oficiais pelas tabelas "desoneradas", apesar da inclusão de percentual referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) nas Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em desacordo com o estabelecido nos artigos 3o e 4o do Decreto 7.983/2013 e nos arts. 3o, caput , e 58, inciso I e § 2o, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos seguintes precedentes: Acórdão 2859/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro José Múcio Monteiro; 9.1.3. elaboração de projeto básico deficiente, por não contemplar todos os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para bem caracterizar o empreendimento e garantir a precisão na sua orçamentação, a exemplo da falta de detalhamento de todas as composições de preços unitários, com projeto executivo que extrapolou as soluções previstas no projeto inicial, afrontando o disposto nos artigos 6o, inciso IX, caput e alíneas, e 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência desta Corte de Contas, materializada na Súmula-TCU 261/2010. 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, ao Município de São Bernardo do Campo/SP e ao Consórcio Encalso - Convap; 9.3. arquivar o processo.